Tribunal: TJMT
Processo: 1035943-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035943-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 614.270.801-78 (AGRAVADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035943-44.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRÉSARIOS DE MATO GROSSO.

AGRAVADO:
JEFERSON LEANDRO LUCAS.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C NOTIFICAÇÃO JUDICIAL DE CESSÃO DE DIREITOS E DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO – VENDA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE SEM ANUÊNCIA DO CREDOR – DECISÃO QUE DEFERIU O DEPÓSITO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida pretendida pela parte recorrente exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Não obstante os judiciosos argumentos apresentados pelo agravante não verifico a presença dos requisitos retro mencionados.

Isso porque o depósito da parcela esta sendo depositado nos autos, com a possibilidade de levantamento pelo agravante quando do deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035943-44.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRÉSARIOS DE MATO GROSSO.

AGRAVADO:
JEFERSON LEANDRO LUCAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de no 10009342-60.2024.8.11.0045, deferiu o depósito judicial da quantia devida.

Em suas razões de Id. 258956690, a parte agravante sustenta que o contrato de compra e venda foi realizado sem a sua anuência (credor fiduciário), assim, sustenta que o agravado não é o proprietário do bem.

Discorre que a quitação apenas do título objeto de compra e venda não desvia a obrigação estatutária do cooperado de se manter adimplente nos diversos títulos que possui.

Assim, sustenta que é inconteste a prova da nulidade do negócio jurídico que ensejou a consignação em pagamento.

Outrossim, alega que a manutenção da decisão causará

danos irreversíveis ao agravado, ao fundamento de que com a satisfação do contrato, ocorrerá a consolidação da propriedade em nome do agravado.

Requer, assim, a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer o indeferimento do depósito judicial.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 259206179.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 259470188.

Contrarrazões no Id. 266563291, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de no 10009342-60.2024.8.11.0045, deferiu o depósito judicial da quantia devida.

A
parte agravante sustenta que o contrato de compra e venda foi realizado sem a sua anuência (credor fiduciário), assim, sustenta que o agravado não é o proprietário do bem.

Discorre que a quitação apenas do título objeto de compra e venda não desvia a obrigação estatutária do cooperado de se manter adimplente nos diversos títulos que possui.

Assim, sustenta que é inconteste a prova da nulidade do negócio jurídico que ensejou a consignação em pagamento.

Outrossim, alega que a manutenção da decisão causará

danos irreversíveis ao agravado, ao fundamento de que com a satisfação do contrato, ocorrerá a consolidação da propriedade em nome do agravado.

Requer, assim, a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer o indeferimento do depósito judicial.

Pois bem.

Para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Não obstante os judiciosos argumentos apresentados pelo agravante não verifico a presença dos requisitos retromencionados.

Isso porque o depósito da parcela esta sendo depositado nos autos, com a possibilidade de levantamento pelo agravante quando do deslinde da controvérsia.

Outrossim, em caso de improcedência da ação, a dívida voltará a ser cobrada normalmente a favor do terceiro interessado.

Assim, não há nos autos qualquer perigo de dano que demonstre a necessidade da revogação da liminar concedida para que o depósito das prestações mensais seja feito nos autos.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025